Tribunal: TJSP
Processo: 1047918-23.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Indeferimento, na via tributário-administrativa, de pedido da contribuinte visando à concessão do regime especial previsto no art. 37 da Portaria CAT no 26/10, porquanto apresentado e processado em sistema correto. Inexistência de controvérsia quanto à utilização do sistema incorreto para a hipótese. Inexistência de direito líquido e certo à apreciação do pedido,

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Indeferimento, na via tributário-administrativa, de pedido da contribuinte visando à concessão do regime especial previsto no art. 37 da Portaria CAT no 26/10, porquanto apresentado e processado em sistema correto. Inexistência de controvérsia quanto à utilização do sistema incorreto para a hipótese. Inexistência de direito líquido e certo à apreciação do pedido, nessas circunstâncias, observada a possibilidade de apresentação do pedido no sistema correto. Inexistência de ilegalidade, ou mesmo irregularidade, no indeferimento. Sentença denegatória da segurança mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.